Tribunal: TJBA
Processo: 8012672-33.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012672-33.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CICERO PEREIRA DE SOUSA Advogado(s): SERGIO UEILER RODRIGUES LOPES, ALEXANDRE HENDLER HENDLER APELADO: ICATU SEGUROS S/A Advogado(s):FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE SEQUELAS RESIDUAIS MÍNIMAS (10%). INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. VALOR PAGO PELA SEGURADORA SUPERIOR AO TECNICAMENTE APURADO. PAGAMENTO COM BASE NA TABELA DA SUSEP. AUSÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1112 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de complementação de indenização securitária por invalidez permanente parcial decorrente de acidente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado possui direito à complementação da indenização securitária paga pela seguradora, considerando o grau de invalidez permanente parcial decorrente de fratura no cotovelo esquerdo e a proporcionalidade entre o valor pago e a extensão das sequelas efetivamente comprovadas. III. Razões de decidir 3. A prova pericial foi conclusiva ao atestar que o grau de invalidez permanente parcial é de apenas 10% (dez por cento), e que o Apelante se encontra apto para suas atividades habituais, inexistindo incapacidade laborativa atual. 4. O pagamento administrativo realizado pela seguradora foi baseado na aplicação da tabela da SUSEP, correspondendo a 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do capital segurado, valor superior àquele que seria devido com base na perícia judicial. 5. A prova pericial judicial, elaborada por profissional imparcial e submetida ao contraditório, representa o meio de prova mais idôneo para apuração do grau de invalidez, devendo prevalecer sobre os relatórios médicos particulares, produzidos unilateralmente, ainda que dotados de credibilidade. 6. A alegação de falta de cumprimento do dever de informação foi rejeitada com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1112, que estabelece que, nos contratos de seguro em grupo, essa responsabilidade é do estipulante — neste caso, a empregadora do Apelante. 7. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta da seguradora, tampouco fundamento para o pleito de complementação da indenização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. a indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial deve observar o grau efetivo de incapacidade apurado em perícia judicial, sendo indevida a complementação quando o valor já pago supera o percentual constatado; 2. em contrato de seguro de vida em grupo, a obrigação de prestar informações sobre cláusulas limitativas recai sobre o estipulante, não sendo imputável à seguradora.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 373, I e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.112; TJSC, Apelação nº 5029654-78.2022.8.24.0018, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8012672-33.2023.8.05.0146, tendo como Apelante Cícero Pereira de Sousa e Apelado Icatu Seguros S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator